Tribunal: TJPA
Processo: 0012249-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012249-33.2018.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO PEREIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 7º, INCISOS I E II, DA LEI 11.340/2006. APLICAÇÃO DO
SURSIS
. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PACIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriano Pereira Pinto, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/Pa, que o condenou a 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a concessão de
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, contra a vítima E. S. D. S.
(Num. 10219575 - Pág. 1 a Num. 10219576 - Pág. 2).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10219576 - Pág. 9 a Num. 10219577 - Pág. 2):

Diante do exposto, a defesa requer a Vossa Excelência, a ABSOLVIÇÃO do crime de lesão corporal, posto as agressões mútuas, a insuficiência de provas a autorizar um decreto condenatório, e com base no Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, a Defesa requer que a pena seja fixada no mínimo legal, notadamente, em razão da primariedade e bons antecedentes sustentados pelo acusado e concomitantemente, a suspensão da pena, com fulcro no art. 77 do CP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10219577 - Pág. 4 a Num. 10219578 - Pág. 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 10681120 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com legitimidade da parte para recorrer, faltando-lhe interesse, tão somente, no que tange ao pedido de suspensão condicional do processo, haja vista a concessão correlata no ato recorrido. Assim, preenchidos, parcialmente, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, do mesmo modo (parcial).

02 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 10219575 - Pág. 2 a 5):

Já quanto à materialidade do crime de lesão corporal sob análise, entendo que resta sobejamente demonstradas diante do laudo de exame de corpo de delito à fl. 30 do IP, segundo o qual a ofendida apresentava três equimoses no braço direito, equimose no antebraço direito, equimose na região retro auricular esquerda e escoriação no ombro esquerdo, produzidas por “ação corto-contundente”. Tais lesões se são coerentes com os relatos prestados pela vítima, corroborados pelas testemunhas, tanto na fase policial quanto em juízo.

A autoria do crime de lesão corporal, por sua vez, ficou cabalmente comprovada nos autos, não havendo dúvidas de que foi o acusado quem lesionou a vítima. Nesse sentido foram os depoimentos policial e judicial dela, confirmado em muitos pontos pelas testemunhas Maria Lucia e Amerita, ouvidas na fase inquisitorial e em juízo, de forma compatível com a prova pericial.

Durante a instrução processual, a vítima declarou que conviveu por cerca de 6 meses, mas na época dos fatos já estavam separados. Declara que tinha apenas 17 anos e naquele dia, por volta de 7:00 da manhã, ele a agrediu com 3 tapas, ela saiu para o quarto, ele a empurrou em cima da cama e começou a lhe bater. Antes disso ele havia lhe falado que se ele fosse agredir uma mulher, ele bateria somente na cabeça para não deixar hematomas. Diz que ele tentou dar um murro no seu rosto, ela se defendeu com a mão, mas ainda pegou na sua testa. Ele continuou tentando lhe atingir no rosto e pegou no seu braço. Alega que depois que se separou dele, ela não dormia mais em casa e naquele dia, chegou no imóvel por volta das 7:00 da manhã, para pegar as suas coisas e viu que a porta já estava arrombada. Ela despachou o mototáxi e entrou para ver o que tinha acontecido, mas não tinha ninguém dentro do imóvel. Porém, tinha um terreno baldio ao lado e ao tentar fechar a porta, o réu empurrou a porta e entrou, perguntando quem era o homem que estava com ela.

Em seguida, começou a lhe agredir com um tapa. Ela correu para o quarto, onde ele lhe deu mais um tapa. Como ela não reagiu, ele parou, mas em seguida, a jogou em cima da cama, subiu em cima dela e passou a desferir murros na direção do seu rosto, sendo que ela se defendeu e pegou somente na testa e no braço. Afirma que ele não aceitava a separação e anteriormente ele já havia lhe empurrado e puxado o seu cabelo, pois era extremamente ciumento. Afirma que ficou com hematomas na cabeça e no braço e foi a primeira vez que registrou ocorrência contra ele. Que a sua avó viu as lesões, pois ela foi em seguida para a casa dela. Que o réu ainda lhe falou: “o que eu começo, eu termino”.

Que logo após os fatos ela foi para a delegacia fazer o respectivo registro e a sua avó a acompanhou, pois era menor de idade. Declara que após os fatos, ela ligou para a irmã do denunciado e contou o ocorrido, tendo acrescentado que somente desejava que a família conversasse com ele, para que ele a deixasse em paz. Contudo, como já tinha havido um caso que o tio dela havia atirado na esposa, a sua avó a aconselhou a fazer o registro da ocorrência. Diz que não foi possível fazer o registro de imediato, pois não tinha escrivão e tiveram que voltar na segunda feira, quando os hematomas já estavam menos aparentes e afirma que a irmã do acusado não viu as lesões. Que um dia antes dos fatos ela foi a uma festa com uma amiga e lá encontrou o acusado, ocasião em que ele tentou se aproximar dela, como ela o rejeitou, ele puxou os cabelos dela por três vezes e ainda criou confusão com o segurança. Que a casa onde eles moravam era alugada pela genitora dela e o réu não tinha a chave, pois sempre chegavam juntos. Que foi feita perícia e verificou-se que o acusado havia arrombado a porta, no dia dos fatos. Que no dia da festa, o casal já estava separado há uma semana.

Alega que ele sempre a liga e ela pediu medidas protetivas. Que depois de cerca de 2 meses, ela retirou as medidas protetivas e reataram o relacionamento, mas sem morar junto. Diz que o réu mudou o comportamento e não mais a agrediu. Afirma que ela já morava no imóvel antes de conviver com o réu e ele foi morar com ela. Após a separação, ela continuou a morar lá.

A avó da vítima declarou que sabe que o casal conviveu maritalmente por um período, se separaram e que ele a agrediu no dia dos fatos. Que acompanhou a ofendida na delegacia, que viu os hematomas nos braços (pulsos) e na cabeça dela.

Que os fatos ocorreram no domingo, mas só registraram ocorrência na segunda feira. Que no domingo ela chegou na casa dela, em prantos e contou o que tinha acontecido. Que ela falou que o réu somente não a tinha matado, porque ela se humilhou e disse que o amava. Que soube pela Amerita que o acusado a levantava pela calcinha e puxava os cabelos dela, por ciúmes, além de proibir de ela usar short. Afirma que o casal reatou e o acusado ainda é extremamente ciumento e ela aceita. Que a ofendida lhe contou que o réu arrombou a casa, no dia dos fatos.

A irmã do acusado, Ariane Pereira Pinto, afirmou em Juízo que tomou conhecimento dos fatos no mesmo dia, porque o denunciado chegou em casa todo machucado, nos lábios, a camisa rasgada, cheio de arranhões e mordidas e contou o que tinha acontecido. Depois, a ofendida lhe telefonou, contou sobre o conflito, mas não lhe disse se tinha ficado lesionada e também não a viu. Sabe que o casal reatou o relacionamento e continua junto. Afirma que a ofendida também tem muito ciúmes dele, pois ela ligava demais para o telefone da informante, num período que o réu não tinha celular. Que o réu nunca tinha sido violento. Que o acusado parava no sítio, mas sabe que ele dormia com a ofendida, com a qual tinha um relacionamento conjugal e também ficava na casa da informante. Não tem conhecimento se ele invadiu a casa da vítima.

Que o acusado fala que no dia dos fatos, a vítima começou a agredi-lo por ciúmes. Que na época dos fatos, na semana que antecedeu a agressão, o acusado chegou do sítio e ficou na casa da informante, sendo que também dormia na casa do avô. Não sabe se nesse período ele teria dormindo na casa da ofendida.

Nesta data, a testemunha Amerita informou que no dia do fato a vítima, que era sua amiga, lhe telefonou e, então seguiu imediatamente para a casa dela. Chegando no local, Eduarda estava sozinha e chorando, tendo relatado que havia sido agredida por Adriano, ocasião em que viu marcar no braço, no pescoço e na cabeça da ofendida. Que também viu a fechadura da porta danificada, tendo ajudado a providenciar o conserto. Que o relacionamento do casal já era abusivo anteriormente, não sendo a primeira ocorrência de agressão, razão porque, inclusive, se afastou de Eduarda, que na época reatou o relacionamento com o Adriano. Que havia visto Adriano horas antes do ocorrido e ele estava ingerindo bebida alcoólica. Acrescentou que a vítima relatou que Adriano teria a ameaçado e dito que terminava tudo o que começava.

O acusado, por sua vez, negou ter violado o domicílio da vítima. Afirmou que estavam separados há poucos dias, sendo que ela morava na casa da mãe dela e ele na casa da irmã dele. Que se encontraram em uma festa na noite anterior, ocasião em que ela estava ingerindo bebida alcoólica e passou a lhe provocar ciúmes. Negou que tenha puxado os cabelos da vítima na festa, como ela relatou em juízo. Que antes das 7 h da manhã foi até a casa da mãe da vítima e ficou a esperando do lado de fora, e quando ela chegou, entrou junto com ela, sem arrombar nada e sem qualquer resistência por parte dela. Que não havia mais ninguém no imóvel, que começaram a discutir, quando ela passou a lhe agredir verbalmente e ele a empurrou. Após, ela lhe deu um tapa no rosto, lesionando-o nos lábios. Que então passaram a se agredir mutuamente, ocasião em que segurou a vítima pelos braços e a derrubou sobre a cama, que depois levantou suas pernas para colocar sobre a cama também. Que ficou lesionado, mas não fez exame de corpo de delito porque não acreditava que Eduarda levaria essa situação adiante. Que o casal está junto atualmente, que não houveram mais agressões físicas, que ambos são ciumentos, mas de forma que acredita saudável.

Revelou, ainda, extremo machismo ao afirmar que não proíba Eduarda de usar short, mas que a aconselhava a se vestir de forma adequada para não provocar o desejo de outros homens, porque isso o desagradava. E que Eduarda “melhorou” muito seu comportamento, inclusive em relação às festas que ela frequentava com as amigas.

O réu demonstrou claramente o quanto possui a falsa percepção de que a mulher deve se adequar ao padrão de comportamento social e sexual que ele acha ideal para ser digna de estar ao seu lado e, assim, não “ferir” sua honra ao despertar desejo em terceiros, pelo simples fato de usa uma determina roupa ou frequentar festas. Deixou, claro, porém, que, após seus “conselhos” para que ela própria acreditasse que aquele é o padrão correto de conduta, como ele mesmo esclareceu, a companheira “melhorou”, não tendo mais ocorrido brigas mais sérias entre o casal, o que provavelmente se deu porque ela se “enquadrou” no molde de papel ideal de mulher indicado pelo parceiro varão.

Assim, não assiste razão à tese defensiva de necessidade de absolvição em face da ocorrência de agressões recíprocas, pois, em que pese o argumento, as declarações prestadas pela vítima encontram não só perfeita sintonia, como também estão amparadas em prova pericial e testemunhal, colhidos durante a investigação policial e a instrução criminal, o que demonstra um conjunto probatório capaz de conduzir à conclusão pela materialidade do delito e autoria do acusado na prática do crime de lesão corporal.

Como se não bastasse, o próprio réu reconheceu que foi ele quem praticou a primeira agressão, empurrando a vítima, quando ela, adolescente, nas primeiras horas do dia, estava na casa da mãe dela, onde foi procurada pelo acusado quando eles já não mantinham mais relacionamento amoroso, levando à conclusão óbvia de que ela sim foi agredida e tentou defender-se do acusado.

Sobre o tema, os tribunais têm decidido no seguinte sentido, vejamos:

(...)

Destaco que o ânimo alterado pela discussão do casal, conforme alegado pelo réu para explicar parcialmente seus atos, não justifica a conduta delitiva e nem lhe subtrai o dolo específico, vez que é sabido que em relações de afeto é natural e frequente a ocorrência de desentendimentos e situações que atingem a estabilidade emocional dos envolvidos e tal fato não franqueia a prática de delitos de qualquer natureza.

Não se pode esquecer, ainda, que nesta espécie de crime, praticado normalmente no sigilo da residência, sem acesso a terceiros, o depoimento da vítima é de especial valor para apuração dos fatos, e quando em sintonia com as demais provas coletadas nos autos se mostra eficiente a embasar um decreto condenatório, mormente diante de depoimento contraditório e frágil do réu, como tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, dentre outros.

Ademais, a instrução processual ocorreu de acordo com o direito constitucional do contraditório e ampla defesa do acusado, enquanto que não há causa que justifique a conduta típica do acusado ou que exima a sua culpabilidade.

Assim sendo, verifico a parcial procedência da peça acusatória, visto que ficaram cabalmente comprovadas existência e autoria do delito de lesão corporal, com a incidência da Lei Maria da Penha, imputados ao réu, impondo-se a sua condenação.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima
E. S. D. S.

Enfatizo, ainda, que, perante a juíza sentenciante, vítima, testemunhas e o próprio apelante confirmaram a ocorrência dos fatos. É bem verdade que este suscitou a mutualidade das agressões, mas não deixou de confirmar que as iniciara – o que, de
per si
, desconfigura a tese de legítima defesa.

Os relatos colhidos a partir da acusação, outrossim, mostram-se coerentes às lesões descritas no laudo pericial ao Num. 10219513 - Pág. 4 a 5.

Assim sendo, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I – É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II – In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes – violência doméstica e ameaça – foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que “não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa”.

III – Concluiu, outrossim, que “também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria mata-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor”, acrescendo que “a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu”, configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV – Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, Dje de 23/6/2023.)

Não há, portanto, como acolher a tese absolutória do recurso.

03 – DA
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 10219575 - Pág. 5 a Num. 10219576 - Pág. 1):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que lesionou a ex-namorada à época dos fartos (adolescente) após agressões anteriores, nas primeiras horas do dia, quando ela estava sozinha na casa da mãe dela, revelando, assim, alto desrespeito pela família e provocando momentos de maior temor e humilhação pela vítima. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo milita contra o réu, em face da insatisfação com o término do relacionamento amoroso e os ciúmes. As circunstâncias são desfavoráveis, ante o estado de embriaguez voluntária do agente. As consequências estão descritas nos autos, sem fator extrapenal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Milita em favor do réu a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, qual seja, confissão, pelo que atenuo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze), passando a dosá-la definitivamente em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, não havendo outras circunstancias a valorar.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Noutra mão, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, pelo que SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, devendo o autor participar POR 01 (um) ANO de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (GRUPO REFLEXIVO DE AUTORES DE VIOLÊNCIA - UIRAPURU); por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III – não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - recolhimento noturno às 21 horas, salvo comprovado trabalho noturno, bem como finais de semana e feriados; V - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial, por mais de 8 dias; VI – não voltar a delinquir em relação à vítima destes autos.

Caso não aceite as condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade
.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos e as circunstâncias do delito. Tudo de acordo com a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
é elevada por ter se dado, sobretudo, contra uma adolescente, ultrapassando ao que é próprio do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa. Afinal, agir por ciúmes, extrapola o que é próprio à espécie prevista na lei (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se, realmente, de modo a serem negativadas, pois o estado de embriaguez do apelante ultrapassa o que é disposto na lei (AgRg no HC n. 530.633/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Destarte, considerado os máximos e mínimos de pena (de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção), entendo proporcional e justa a aplicação da pena-base em 01(um) ano e 3 (três) meses de detenção, que corresponde ao aumento de 1/8 (um oitavo) do referido intervalo por cada circunstância judicial negativada.

É válido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, a juíza
a quo
bem identificou, tão somente, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal), levando em conta a fração indicada pela jurisprudência pátria – de 1/6 (um sexto) –, de modo que, acertadamente, passou a reprimenda intermediária para 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, entendeu, de maneira escorreita, a magistrada sentenciante, ausentes causas de aumento e de diminuição.

Resulta, portanto, a pena definitiva do apelante em: 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mesmo diante da presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixado o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

Concedido o benefício do artigo 77 do mesmo diploma repressivo.

Não há nada, pois, a modificar na sentença a respeito.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 17/01/2024